Tribunal: TJES
Processo: 0001500-31.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001500-31.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARATAIZES CONFECCOES LTDA

APELADO: G3 FRIBURGO CONFECCAO DE LINGERIE LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO TRANSLATIVO - RESPONSABILIDADE DO BANCO ENDOSSATÁRIO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- PESSOA JURÍDICA -RECURSO PROVIDO.

1. Consoante cediço, no endosso-translativo, tem-se operada a transferência plena dos direitos inerentes ao título, de modo que o endossatário passa a ser o novo credor, assumindo as responsabilidades decorrentes da cártula, inclusive a obrigação de verificar a regularidade do crédito que adquire, razão pela qual está sujeito à responsabilização pelos danos decorrentes do protesto indevido.

2. Comprovada a inexistência de causa legítima para a emissão dos títulos, bem como que o apontamento do título se deu por erro, resta caracterizado o protesto indevido, cabendo à instituição financeira endossatária, solidariamente com o emissor, a responsabilidade pelo dano causado, em razão da falta de diligência na verificação da idoneidade do título.

3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, sendo-lhe aplicáveis os direitos da personalidade compatíveis com sua natureza, conforme o art. 52 do Código Civil. Em casos de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, o dano moral é presumido
(in re ipsa)
,
dispensando a prova específica do prejuízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de desconstituição de débito c/c indenização por danos extrapatrimoniais e obrigação de fazer” ajuizada por MARATAÍZES CONFECÇÕES EIRELI em desfavor de G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, por meio da qual a primeira pretende a declaração de inexistência do débito representado pelas duplicatas impugnadas na presente lide, bem como a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência do protesto indevido dos títulos de crédito.

Pela sentença de fls. 125/128, integrada pela sentença de fls. 171/171v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para acolher parcialmente o pedido autoral apenas em relação à Requerida G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA, determinando a baixa nos protestos indevidamente realizados, e o custeio, pela última, dos emolumentos eventualmente cobrados em razão do protesto. A sentença condenou a Requerida G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico da Requerente.

Irresignada, MARATAÍZES CONFECÇÕES EIRELI interpôs recurso de apelação às fls. 140/154 (ratificado após julgamento de embargos de declaração), por meio do qual alega, em síntese, (a) a existência de responsabilidade do Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, porquanto a transferência dos títulos ocorreu por endosso-translativo, de modo que a instituição financeira se torna responsável pelo apontamento indevido a protesto e (b) que resta caracterizado o dano moral presumido na hipótese vertente, em decorrência do protesto indevido.

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A apresentou contrarrazões recursais às fls. 160/164, pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

É o Relatório.

Vitória, 01 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002097-97.2019.8.08.0069

APELANTE: MARATAÍZES CONFECÇÕES EIRELI

APELADOS: BANCO SANTANDER S/A E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de desconstituição de débito c/c indenização por danos extrapatrimoniais e obrigação de fazer” ajuizada por MARATAÍZES CONFECÇÕES EIRELI em desfavor de G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, por meio da qual a primeira pretende a declaração de inexistência do débito representado pelas duplicatas impugnadas na presente lide, bem como a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência do protesto indevido dos títulos de crédito.

Pela sentença de fls. 125/128, integrada pela sentença de fls. 171/171v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para acolher parcialmente o pedido autoral apenas em relação à Requerida G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA, determinando a baixa nos protestos indevidamente realizados, e o custeio, pela última, dos emolumentos eventualmente cobrados em razão do protesto. A sentença condenou a Requerida G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico da Requerente.

Irresignada, MARATAÍZES CONFECÇÕES EIRELI interpôs recurso de apelação às fls. 140/154 (ratificado após julgamento de embargos de declaração), por meio do qual alega, em síntese, (a) a existência de responsabilidade do Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, porquanto a transferência dos títulos ocorreu por endosso-translativo, de modo que a instituição financeira se torna responsável pelo apontamento indevido a protesto e (b) que resta caracterizado o dano moral presumido na hipótese vertente, em decorrência do protesto indevido.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a Apelante alega, na petição inicial, ter sido surpreendida com a intimação para pagamento de duplicatas, as quais alega serem indevidas porquanto o pagamento da dívida foi integralmente realizado na data de vencimento.

Aduz que, apesar de ter buscado resolver o impasse com a empresa emissora dos títulos, G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA , a situação não foi solucionada, resultando na lavratura de vários protestos por endosso-translativo, sem base legítima, ante a quitação prévia.

Por fim, sustenta que G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA reconheceu o erro contábil/administrativo, mas não tomou medidas para cancelar os protestos, razão pela qual não viu outra alternativa senão o ajuizamento da ação. De outro lado, a Apelante imputa à instituição financeira a responsabilidade pelo protesto indevido, aduzindo que a última deveria ter diligenciado para verificar a veracidade das duplicatas, não tendo, assim, cumprido seu dever de cuidado.

Consoante cediço, o endosso pode assumir duas formar: endosso-mandato e endosso-translativo.

No endosso-mandato, o endossatário age como mandatário do endossante, não adquirindo a titularidade do título, mas apenas poderes para a realização da cobrança em nome do titular. Por sua vez, no endosso-translativo, tem-se operada a transferência plena dos direitos inerentes ao título, de modo que o endossatário passa a ser o novo credor, assumindo todas as responsabilidades decorrentes da cártula, inclusive a obrigação de verificar a regularidade do crédito que adquire.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o endossatário responde pelos danos decorrentes de protesto indevido em caso de endosso-translativo.

Conforme dispõe a Súmula 475 do Tribunal da Cidadania:

“Súm. 475. Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.”

No caso em análise, é possível observar que o título foi transferido mediante endosso-translativo, conforme comprova inequivocamente a certidão positiva de protesto juntada às fls. 23 e os apontamentos de fls. 27/30.

Ademais, tem-se por inequívoco que o protesto indevido ocorreu em razão da inexistência de causa legítima para a emissão do título, ante o erro assumido pela própria empresa emissora, fato que deveria ter sido verificado pela instituição financeira ao receber o título por endosso-translativo. A falta de diligência do endossatário, ao proceder ao protesto sem averiguar a legitimidade do título, caracteriza a sua responsabilidade pelos danos eventualmente causados.

Diante deste contexto, merece reforma a sentença a fim de que seja a instituição financeira condenada solidariamente pelos danos causados à Apelante.

De igual modo, entendo deva ser adequada a sentença em relação à pretensão de condenação por dano moral deduzida pela Apelante.

Quanto ao dano moral alegado, sua caracterização é plenamente possível, eis que o Código Civil, em seu art. 52, preceitua aplicar-se às pessoas jurídicas os direitos da personalidade compatíveis com sua natureza, o que se observa com a defesa da honra objetiva.

Ademais, a controvérsia encontra-se pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em enunciado sumular que preceitua: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (Súm. 227).

Impende registrar, ainda que o protesto indevido ou a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera direito à reparação moral, porquanto o dano, neste caso, é
in re ipsa
, ou seja, é presumido, independendo de prova específica, ao contrário do que concluiu a sentença objurgada.

Neste sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida. "Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato" (REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

5. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.) (grifo nosso)"

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. No caso, vê-se que a parte insiste na tese de que o Tribunal a quo não apreciou a confissão da parte contrária quanto a existência da renegociação da dívida, argumento este que não merece respaldo.

Rever tal argumento, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.048.053/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)" (grifei)

No que concerne ao valor a ser arbitrado por dano moral, é cediço que deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Sopesando as referidas circunstâncias, entendo que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se apresenta razoável e proporcional para reparar o dano moral sofrido pela Apelante no caso vertente, valor este que se apresenta em consonância com a jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Cível em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso, ficou devidamente reconhecida a nulidade dos autos de infração decorrentes pelo ausência de fato gerador para a taxa de publicidade oriunda da afixação de adesivo do nome da empresa em seus veículos, conforme vários precedentes deste TJES, razão pela qual é indevido o protesto da referida CDA 2017/243 (fl. 64) efetivado pela pela municipalidade em desfavor da empresa apelante, o que, consequentemente, gera o dano moral in re ipsa, mesmo para a pessoa jurídica. Precedentes STJ. 2. Assim, o valor de indenização deve ser arbitrado no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto, porque se revela em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto atende o grau de dano provocado à esfera jurídica da ofendida, considera o nível socioeconômico das partes, prestigia o caráter pedagógico, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório, tampouco importa em enriquecimento indevido. 3. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJES – Apelação cível nº. 0022186-20.2017.8.08.0035 Relator: Janete Vargas Simões; 1ª Camara Cível. Data: 01.09.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIS­TÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVI­DO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJA­CENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FATURIZADA. DA­NOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RE­CURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Duplicata mercantil por indi­cação emitida pela Bambozzi Soldas Ltda em desfavor da Eletrosolda Comércio e Representações, sem que houvesse qualquer negócio ju­rídico subjacente. 2. A Lei 5.474/68 admite a duplicata sem aceite como título de obrigação líquida, certa e exigível, desde que devidamente protestada e acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega e o recebimento das mercadorias. 3. A duplicata deve ser lastreada pela comprovação do negócio jurídico que a originou, sendo que na hipótese de o Sacado negar a sua existência, o ônus de comprovar a operação recai sobre o Sacador. 4. A responsabilidade solidária da cessionária faturizadora que deveria diligenciar para averiguar a regularidade dos títulos adquiridos, antes de sua aquisição para faturização. 5. Diante da ausência de comprovação da existência do negócio jurídico, correto foi o entendimento alcançado pelo MM Magistrado a quo de reconhecer a irregularidade da duplicata e declarar a inexistência dos débitos objetos dos presentes autos, constatando a ilicitude da conduta da Bambozzi Soldas Ltda. 6. Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, entendo que de fato faz jus a Apelada ao seu recebimento, em virtude do protesto indevido do título, que configura dano moral na modalidade in re ipsa. O valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado na sentença, merece ser mantido, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e negado provimento.

(TJES – Apelação cível nº. 0006131-66.2013.8.08.0024 Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; 1ª Camara Cível. Data: 18.09.2023)

À luz de tais considerações, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal, a fim de que seja modificada a sentença objurgada nos termos delineados.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reconhecer a responsabilidade do Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A pelo protesto indevido. Condeno os Apelados a pagarem, solidariamente, à Apelante, indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados com juros moratórios a partir do protesto indevido, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Ante a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno as Apeladas ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais mantenho no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme arbitrado na sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.08.2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões